Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-47.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR A POTENCIALIDADE LESIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE.
1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando constatado que não está comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado, mormente porque as provas dos autos demonstram que, de acordo com a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido, havendo prova robusta da continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
2. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo descrito na representação, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo. 2.1. Não assiste razão à pretensão de desclassificação da conduta do menor para o ato infracional análogo ao crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP), quando a dinâmica dos fatos e as provas produzidas, durante a fase inquisitiva e judicial, demonstram a existência de grave ameaça após a subtração dos bens, a fim de assegurar a impunidade do delito cometido.
3. Nos termos da Súmula 22 deste TDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios".
4. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 4.1. No caso em questão, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado, bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor para alteração da medida socioeducativa mais branda, tais como a existência de várias outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude do DF e o fato de o adolescente ter parado com os estudos e utilizar, recorrentemente, substâncias entorpecentes. Escorreita, portanto, a aplicação da medida socioeducativa da internação.
5. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso do representado desprovido.